Tribunal: TJMT
Processo: 1003634-22.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003634-22.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO RODRIGUES - CPF: 587.829.829-53 (EMBARGANTE), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão e contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Luiz Antônio Rodrigues
contra acórdão que deu provimento ao recurso (Id. 49355477).

Assegura que o acórdão incorreu em contradição e omissão, visto que “
a questão não foi analisada quanto as sequelas deixadas no Embargante, como a pessoa do preso, pela falta de tratamento médico adequado e em tempo, pois o tratamento para toxopalsmose só foi iniciado no ano de 2015, após determinação judicial
”.

Assevera que, é contraditório também, “
quanto ao entendimento de que o Apelado devia ter provado o nexo causal
”. Ademais, a pretensão “
a indenização se deve ao fato do descaso do Estado em permitir (levar, providenciar escolta) do preso infectado ao tratamento adequado
”, pelo que
“em momento algum o Apelado nega que tenha feito exames, sendo que afirma em sua inicial que fez sim vários exames e mesmo sendo diagnosticado com a doença, sequer foi levado aos locais (SAE) que realizava o tratamento, ou seja sequer foi levado pela Enfermaria dos Presídios onde passou, ao SAE que fornecia o tratamento e os coquetéis, só foi levado ao SAE após determinação Judicial
”.

Requer “
seja recebidos os presentes embargos e, ao final julgado, para se esclarecer os pontos embargados, a fim de que seja sanada a omissão e contradição
”.

Não há contrarrazões (Id. 71227997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É esta a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE TENHA CONTRAÍDO DOENÇAS NO PRESÍDIO — SUCESSIVOS ATENDIMENTOS MÉDICOS — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO.

A míngua de prova de que tenha de fato contraído a doença no presídio, bem como constatado que o detento se submete a tratamento médico-hospitalar adequado, e que, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Recurso provido. (Id. 56849977, fls. 1).

O acórdão não é omisso nem contraditório, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão,
da vasta documentação juntada aos autos
,
constata-se
que o embargado tem envidado esforços para fornecer o tratamento de
saúde
adequado ao embargante, de modo que o não êxito do tratamento até o momento, não enseja a responsabilidade civil do Estado, porquanto, ela
não se sustenta sem a comprovação da relação de causalidade entre o evento e uma conduta a ele atribuída.

[...]
Quanto à alegada omissão do Estado em promover o devido tratamento ao apelado,
consta nos Prontuários Médicos vários atendimentos médicos ao preso, conforme relatado no Oficio
nº 3154, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso – SEJUDH, de 16 de junho de 2016 juntado pelo apelante:

[...] conforme documentação anexa /arquivos digitais] verifica-se que em todas as Unidades Penais, o mesmo foi prontamente atendido por profissionais da rede de Saúde, inclusive médicos especialista, [infectologista e oftalmologista].

Pelo que se depreende dos prontuários fornecidos pelo CRC – Centro de Ressocialização da Capital, (anexo), o reeducando esteve em consulta médica recentemente, sendo avaliado em 16/03/2016 pelo Médico Dr. Ednaldo A. Zarondi – CRM – MT 4618, onde segundo relatado pela Diretoria de Saúde o mesmo
“obteve liberação do tratamento por ter sido considerado adequado”
.

Segundo consta o recuperando vem sendo acompanhado bimestralmente pelo oftalmologista – Dr. Helder Rondon Luz – CRM – MT 4701, devido pós-operatório de transplante de córnea, certificando ainda que no momento o paciente está fazendo uso de colírio o qual vem sendo adquirido pela direção do Centro de Reabilitação de Cuiabá.

Existe exames a serem realizados pelo SUS – Sistema Único de Saúde, os quais estão agendados conforme indicação do infectologista, sendo apenas para acompanhamento.

Por fim, informo que os prontuários médicos serão encaminhados no endereço eletrônico – e-mail: brenooliveira@pge.mt.gov.br, uma vez que trata-se de vários arquivos digitais.

[...]

Fernando Lopes

Secretário Adjunto de Administração Penitenciária (Id. 8728952, fls. 3/4) [com e sem negrito no original].

O Relatório do Centro de Detenção Provisória do Município de Tangara da Serra, datado de 4 de janeiro de 2013 relata diversas avaliações médicas realizadas no apelado:

[...]
o reeducando Luis Antônio Rodrigues, 45 anos, recluso nesta unidade prisional desde o dia 23 de agosto de 2012, têm sua saúde assistida desde o dia 28 de agosto deste ano, desde então já passou por 06 (seis) avaliações médicas nesta unidade por diversas queixas
.

O reeducando refere ser portador de toxoplasmose, entretanto já realizou exames laboratoriais sendo eles: hemograma completo, EAS, EPF, sorologia de HIV, ureia, creatinina e toxoplasmose IGG e IGM.
O resultado para toxoplasmose IGG foi positivo o que evidencia um contato anterior com o protozoário sem apresentar fase aguda da doença no momento.

O reeducando citado
apresenta lesão oftalmológica em olho esquerdo, segue recluso em cela especial (enfermaria) aguardando liberação de consulta com oftalmologia e infectologista já protocolado via Central de Regulação.
O mesmo segue também fazendo uso dos medicamentos:

Carbamazepina 100mh 2x ao dia;

Diazepam 10 mg 1x ao dia.

O reeducando relata de dores e formigamento no lado esquerdo da cabeça além de dores abdominais com fezes purulenta em dias aleatórios, exames de fezes foram realizados com resultado normal. Para as dores de cabeça estamos aguardando a liberação das especialidades de oftalmologia e infectologia.

[....]

Tangará da Serra, 04 de janeiro de 2013. (Id. 8728955, fls. 1/2) [sem negrito no original].

Já, o documento enviado pela Enfermaria da Penitenciária Central do Estado à Gerência de Apoio Administrativo e Penal, datado de 23 de fevereiro de 2015 registra:

Em resposta ao Ofício nº 455/2015/GBFO referente ao reeducando Luiz Antônio Rodrigues, informamos que o mesmo recebeu vários atendimentos médico enquanto esteve recluso nesta Penitenciária até o dia 12/02/2015. (Conforme prontuário médico)

No dia 26/11/14 foi atendido pelo médico desta Unidade, Dr. Cassius Clay (CRM 6140), relatando toxoplasmose e ferida em perna esquerda, apresentando lesões difusas. Foi medicado conforme prescrição médica e solicitado exames.

Foi novamente atendido no dia 28/11/2015 pela médica Drª Raquel Batista, queixando-se de abcesso em joelho esquerdo, face lateral de coxa direita. Foram coletados exames laboratoriais (serologias) e foi medicado conforme prescrição médica.

No dia 09/12/2014 foi atendido pela médica Drª Maria Cristina (CRM 3300), relatando já ter feito tratamento de Toxoplasmose ocular. Relatou ainda que afetou o pulmão e intestino. Queixou-se de furunculose, queimação no estômago e dores nas costas. Foi avaliado e medicado conforme prescrição médica.

Foi novamente atendido, pelo Dr. Elber Rocha e medicado conforme prescrição e solicitados exames complementares.

No dia 05/01/2015 recebeu novo atendimento médico, sendo atendido pela médica Drª Raquel Batista (CRM 6282), referindo queixas respiratórias há cerca de 1 mês com secreção espessa, odor forte e presença de sangue. Solicitado escarro no momento e aguardando resultado de exames laboratoriais e RX de tórax já realizados e foram medicados conforme prescrição médica.

Foi novamente atendido no dia 07/01/2015 pelo médico Drº Washngton M. P.Mansor (CRM 1654), e mantidas as orientações anteriores.

No dia 26/01/2015 foi novamente atendido pelo Drª Cassius Clay (CRM 6140), com os resultados os exames solicitados anteriormente, todos sem alterações. Foi encaminhado para Oftamologista e medicado conforme prescrição médica.

E no dia 13/02/2015 o paciente foi transferido para o Centro Ressocialização de Cuiabá, para onde foram encaminhadas as cópias do prontuário e exames laboratoriais. (Id. 8728964, fls. 1/3).

Logo, da vasta documentação
(prontuários médicos – Id’s. 8728955, 8728956, 8728957, 8728958, 8728959, 8728960, 8728961, 8728962, 8728963, 8728964, 8728965, 8728966, 8728967, 8728968, 8728969, 8728970, 8728971, 8728972, 8728973, 8728974 e 8728970),
constata-se
que o apelante tem envidado esforços para fornecer o tratamento de
saúde
adequado ao apelado. O não êxito do tratamento até o momento, não importa em responsabilidade civil do Estado, porque, repise-se, ela
não se sustenta sem a comprovação da relação de causalidade entre o evento e uma conduta a ele atribuída.

Em conclusão, não se justifica a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais e materiais em favor de Luiz Antônio Rodrigues.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto
no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código.

(Id. 49355477, fls. 10/14).

Dessa forma, penso não ser possível reexaminar a questão para se chegar à conclusão diversa, porque “
não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.
” (STF, Tribunal Pleno, ARE 1011446/PR AgR-ED-EDv-AgR-ED, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2018).

Por outro lado,
constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021